Tribunal: TJES
Processo: 0009122-34.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009122-34.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. REGIME REMUNERATÓRIO DO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM IRDR. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera provimento à apelação de policial militar, reconhecendo-lhe o direito ao recálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), com base no critério "dia/subsídio". A parte embargante alega omissão quanto à subsistência de efeito suspensivo atribuído ao IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, em razão de recurso extraordinário, pleiteando nulidade do julgamento e suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suposta subsistência do efeito suspensivo decorrente da interposição de recurso extraordinário no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, capaz de ensejar nulidade do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese jurídica firmada no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, reconhecendo o direito ao recálculo da IAS com base no regime remuneratório do militar, em consonância com a interpretação sistemática das Leis Estaduais nº 8.279/2006 e LC nº 420/2007.

A interposição de recurso extraordinário no IRDR não implica, automaticamente, suspensão dos processos, sendo necessária decisão expressa nesse sentido, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

No caso, não há decisão de suspensão, tampouco efeito suspensivo vigente, pois o recurso extraordinário interposto no IRDR foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal em 11/03/2025.

A alegação de omissão revela-se infundada, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Considerando que a matéria foi expressamente enfrentada, consideram-se prequestionadas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que adota tese firmada em IRDR com julgamento de mérito concluído e cuja suspensão não foi determinada por decisão judicial válida e vigente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido com base em tese jurídica devidamente enfrentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o
A
córdão
ID
n.16177944
,
pr
oferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera provimento à apelação de
CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS
, para reconhecer o direito ao recálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Em suas razões (ID n. 16623986), o embargante alega a existência de
omissão relevante
, sob o argumento de que o acórdão embargado
desrespeitou o efeito suspensivo
conferido ao IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário
, nos termos dos artigos
982, §5º, e 987, §1º do CPC
, o que implicaria
nulidade do julgamento
. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
, a fim de que se reconheça a subsistência da suspensão dos feitos e a consequente
inviabilidade do julgamento da apelação
.

Com base nessas alegações, pleiteia o embargante o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão quanto à subsistência do efeito suspensivo decorrente da interposição de recurso extraordinário no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, requerendo, ao final, que seja reconhecida a nulidade do acórdão embargado e determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A controvérsia versa sobre ação ordinária ajuizada por policial militar que sofreu acidente em serviço em 03/05/2016, permanecendo afastado por 110 dias. O autor insurgiu-se contra o pagamento da IAS realizado sob a modalidade "dia/soldo", pleiteando o recálculo com base no "dia/subsídio", regime remuneratório ao qual está submetido. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente.

Interposta apelação pelo autor, este Relator conferiu-lhe provimento monocrático, fundamentando-se na tese firmada por este Egrégio Tribunal no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, que orienta a interpretação sistemática das Leis Estaduais nº 8.279/06 e LC nº 420/07. O Estado interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Terceira Câmara Cível, gerando os presentes aclaratórios

Sustenta o embargante que o acórdão embargado não considerou o efeito suspensivo conferido à tese firmada no IRDR em virtude da interposição de recurso extraordinário, conforme previsão dos arts. 982, § 5º, e 987, § 1º, do CPC.

Razão não assiste ao Embargante.

Inicialmente, impõe-se destacar que não há falar em omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão de determinação do Relator no bojo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, uma vez que o referido Incidente já teve seu mérito julgado, com a consequente fixação da tese jurídica.

Com efeito, o v. acórdão embargado examinou a matéria de fundo em estrita consonância com a tese jurídica vinculante firmada pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento de mérito do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, ocorrido em 05/07/2024, ocasião em que restou estabelecido que:

“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”. (TJES; IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relatora Designada: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; julgado em 04.07.2024).

A temática do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000 encontra-se claramente apreciada pelo voto
vencedor
, ou seja, não há vício de omissão:

“
Embora o acórdão proferido no IRDR não tenha força de precedente vinculante, dada a pendência do Recurso Extraordinário interposto, é possível considerar a tese firmada como jurisprudência persuasiva, especialmente porque, em razão do próprio julgamento do IRDR, identifica-se uma tendência jurisprudencial consolidada sobre o tema que já vinha sendo adotada por este Tribunal e, por conseguinte, pode ser adotado como um paradigma a ser seguido.”

A
lém disso
, o acórdão foi claro ao afirmar que, havendo padrões decisórios e fundamentos que se harmonizam com a tese defendida, não há razão para afastar a orientação firmada no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, ainda que esta não possua caráter vinculante.

O colegiado firmou que o
efeito suspensivo previsto no art. 987, §1º, do CPC/15 não impede o julgamento de recursos ordinários que versem sobre a mesma matéria objeto do IRDR, sendo plenamente possível ao julgador adotar a tese firmada como
diretriz interpretativa para a solução do caso concreto.

Assim
, verifica-se que o embargante se limita a externar mero inconformismo com o desfecho do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada. Todavia, conforme reiterada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração, pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão”
(EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte: DJe 16-05-2013).

Por fim, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão
embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.